Tribunal: STF
Processo: AI 693725
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Petição dos embargos de declaração.
   Imprescindível somente quando for essencial ao deslinde da
   controvérsia. 4. Matéria constitucional devidamente
   prequestionada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.